Tribunal: TJES
Processo: 0004925-65.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004925-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004925-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JAIME MONTEIRO ALVES - ES6290, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO AFETIVO. ART. 171, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO E FRAUDE EVIDENCIADOS. USO DE RELACIONAMENTO AMOROSO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. PLEITO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA OU ESCUSA ABSOLUTÓRIA (ART. 181, I, CP). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE UNIÃO ESTÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONTINUIDADE DELITIVA (FRAÇÃO 2/3). QUANTUM PROPORCIONAL E DEVIDAMENTE MOTIVADO. DANO MATERIAL MÍNIMO (ART. 387, IV, CPP). MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, CP) em continuidade delitiva (art. 71, CP), por ter obtido, para si, vantagens ilícitas, em prejuízo da vítima, no período de 2018 a 2020, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante ardil, no contexto de um relacionamento amoroso.

2. A pena definitiva foi fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime aberto, além da condenação ao pagamento de danos materiais. A defesa pugna pela absolvição por atipicidade, pela aplicação da escusa absolutória do art. 181, I, do CP, e, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena e afastamento da condenação por danos materiais.

II. Questões em Discussão

3. Há três questões principais em discussão: (i) saber se a conduta do réu é atípica ou se deve ser aplicada a escusa absolutória do art. 181, I, do Código Penal, sob o argumento de união estável e empréstimo voluntário; (ii) saber se a dosimetria da pena deve ser revista para fixação da pena-base no mínimo legal e se deve ser excluída ou reduzida a causa de aumento da continuidade delitiva (art. 71, CP); e (iii) saber se deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais à vítima.

III. Razões de Decidir

4. A autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente comprovadas pela prova oral (depoimentos da vítima e de seu genro, também vítima de estelionato pelo réu) e documental (comprovantes de transferências, anotações de empréstimos, falsos documentos de imóveis), que demonstram o emprego de fraude e ardil por parte do réu, que se valeu da relação de namoro para induzir a vítima a erro, com falsas promessas de venda de imóveis e quitação das dívidas.

5. A tese de união estável não prospera, pois as fotografias juntadas pela defesa não comprovaram a convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família, requisito essencial para configurar a união estável e, por analogia, aplicar a isenção de pena do art. 181, I, do CP.

6. A pena-base foi fixada de forma proporcional, com a valoração negativa das circunstâncias do crime (uso da relação amorosa como
modus operandi
para facilitar a fraude) e das consequências do crime (elevado prejuízo financeiro e danos emocionais, pessoais e familiares à vítima), justificando o
quantum
de aumento aplicado pelo Juízo a quo. A continuidade delitiva (art. 71, CP) é mantida na fração de 2/3, em razão da reiteração delitiva (mais de 10 atos) com o mesmo modo de execução e em lapso temporal determinado.

7. A condenação do réu ao pagamento de R$ 71.408,53 (setenta e um mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e três centavos) a título de danos materiais é mantida, pois o prejuízo foi comprovado nos autos pelos documentos de transferência e pela prova testemunhal, atendendo aos pressupostos do art. 387, IV, do CPP.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso Desprovido, mantendo-se integralmente a condenação do apelante.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON RIBEIRO
contra r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta; a aplicação da escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso I, do Código Penal; o afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais; a revisão da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da causa de aumento de pena pela continuidade delitiva.

Em parecer de id. 17206192, a Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004925-65.2023.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 25/03/2026

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

A fim de regularizar o fluxo de julgamento, lanço novamente o relatório, mantendo a Magistrada Cláudia Vieira de Oliveira Araújo como relatora, diante da sua atuação como substituta no período de meu afastamento.

R
E L A T Ó R I O

A SRª . DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON RIBEIRO
contra r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a absolvição por atipicidade da conduta; a aplicação da escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso I, do Código Penal; o afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais; a revisão da dosimetria para fixação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da causa de aumento de pena pela continuidade delitiva.

Em parecer de id. 17206192, a Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Transfiro a presidência ao eminente Desembargador William Silva em função de a Desembargadora Cláudia me substituir.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Perfeitamente. Com a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO JAIME MONTEIRO ALVES:-

Respeitáveis Desembargadores presentes, os demais Desembargadores, representante do parquet estadual, colegas e estudantes presentes.

O caso trazido a esta Colenda Câmara diz respeito ao estelionato afetivo. O meu cliente, Robson Ribeiro foi condenado por ter praticado, em tese, as sanções do artigo 171, CAPUT, e na forma do artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro.

A defesa juntou alegações bem esquematizadas, teve também a oportunidade de trazer um memorial e trazendo um determinado documento. Mas nesta oportunidade, a defesa precisa destacar alguns fatos, que podem merecer a observação de Vossas Excelências.

Inicialmente, a defesa disse que a vítima compareceu junto à autoridade policial por duas vezes, no intervalo de 8 (oito) meses.

Primeiro, ela compareceu no dia 13/8/2020, assumindo que teve uma relação de união estável de dois anos. No dia 13/08/2020. Oito meses depois, no dia 27 de abril de 2021, ela retorna da delegacia. Dessa vez para dizer que não vivia união estável. Oito meses. Os psicólogos dizem com frequência: “que somos o que fazemos, não o que falamos que somos”. Creio que essa inspiração dos psicólogos esteja aí no Carl Gustav Jung, um grande psiquiatra suíço, que disse que você é o que faz, não o que diz que vai fazer.

É claro que nesta oportunidade conseguimos registrar um lapso de memória seletiva. Por que a vítima esperou oito meses para tentar minimizar a intensidade da relação? É a pergunta que se faz. A defesa entende que a resposta é clara. Para tentar desvincular o aporte financeiro feito por essa suposta vítima no contexto de uma relação de mútua assistência familiar, fazendo parecer golpe.

A tentativa de negar a convivência, ela tem um objetivo claro. É de afastar
a natureza civil da dívida.

Aliás, a defesa também destaca que essa vítima, no dia 26/08/ 2020, ela tentou uma medida protetiva, no âmbito da lei Maria da Penha. E nessa oportunidade a juíza, a defesa pede vênia para fazer uma leitura bem rápida de trechos, muito rápidos, “a juíza afirmou, de acordo com a requerente, as partes se relacionaram por 2(dois) anos, estando separados há um mês. Informa terem encontrado documentos do requerido que demonstravam seu envolvimento com a prática de estelionato.
Afirma, inclusive, ter descoberto também ter sido vítima do requerido,
uma vez que ao longo do relacionamento teria lhe emprestado quantia
vultosa em dinheiro. Razão pela qual registrou ocorrência. Relata que há mais de 15 dias não tem notícia do requerido”. Repito: “relata que há mais de 15
dias não tem notícia do requerido”.

Ela ajuizou no dia 26/8, e o meu cliente sofreu
um acidente de carro, ficou internado por 12 (doze) dias, do dia
2/8/2020 a 14/8, a vítima inclusive visitou, o visitou no hospital, e aqui ela mente. Mas a juíza, eu costumo dizer que o desembargador, que quando começamos a fazer júri, o advogado e aqui tem vários oradores de júri, inclusive o meu amigo Pandolpho, começamos a perceber que o juiz, há um espírito de Deus em cada magistrado.

Eu como advogado recorro de muitas sentenças. Até por uma questão
aí de natureza processual, algumas nulidades que a defesa interpreta como existentes. Mas a defesa reconhece que quando o magistrado julga com justiça,
ele está a serviço de Deus. Está motivado pelo Espírito Santo. Por isso que a função
judicante é uma função nobríssima.

E nessa oportunidade, a juíza inspirada nesses mesmos princípios, ela indeferiu e
o fez, e o fez nos seguintes termos: “é evidente o dano patrimonial sofrido, entretanto, nada demonstra que a vítima era subjugada, oprimida ou estava em condição de vulnerabilidade na relação. . Além disso, em busca no sistema e-jud, localizou-se um único processo em desfavor do requerido".

Então, ou seja, além do comportamento contraditório, registra-se também essa inverdade registrada num procedimento judicial.

Então, esse comportamento contraditório, em crimes que tais, a defesa entende que descaracteriza a presença do dolo. Principalmente nessa natureza, estelionato afetivo. Nominado pela doutrina como estelionato afetivo. O depoimento contraditório da vítima cria um cenário em que não se afigura a presença do dolo, e isso parece evidente.

E no caso aqui, a defesa também suscita, se há dúvida razoável acerca da ocorrência dos fatos, registra-se aqui a presença da presunção de inocência, que ainda está em vigor no artigo 5º, inciso LVIII

da Constituição, devendo tal dúvida ser interpretada em favor do réu.

A defesa também registra um episódio muito interessante, que a vítima fazia registro desses supostos empréstimos num caderno. Ela fazia. Ótimo. E o acusado tinha consciência disso. Ele tinha noção. Ele a via anotando.
Eu me lembrei muito da minha esposa. A minha mulher anota tudo.
Parece que ela quer fazer um inventário. Minha mulher anota tudo. Então isso é comum numa relação efetiva.

E outra coisa, eu lembro uma certa vez na minha vida que passei por uma dificuldade financeira, e a minha esposa foi fundamental. Foi um curto período de tempo? Foi. Mas ela me ajudou. Então, numa relação de não estável, isso também acontece. E isso está registrado. Esse rapaz, além desse crime, além desse processo, ele tem um outro. De uma outra mulher.
Porque o processo nós estamos esperando para poder apresentar as razões nessa instância. Nesse processo ele foi condenado a 7 (sete) anos de cadeia. Meu cliente está foragido.

O meu cliente é um empresário da Construção Civil que está trabalhando em São Paulo, com medo de ser preso. E ele está com pressa. Doutor,
por que esse processo não sobe? No processo ele foi condenado a sete anos. Aqui foi condenado a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses. Percebe-se num magistrado aqui, pelo menos uma certa moderação. No outro, não. Sete anos e seis meses de cadeia. Num regime fechado.

Então, ou seja, ela fazia esse registro. A percepção da vida do casal, coabitando, fazendo registros financeiros, denota-se, a toda evidência, a união estável. Então a defesa entende, sim, que é um caso decorrente, é um caso de natureza civil. Se a vítima entende que houve um prejuízo, que vai buscar na seara vizinha, mas não aqui.

Já a base da derradeira, a defesa evidentemente pugna pela inteira absolvição do acusado. Mas lembra também com relação à dosimetria, que a sentença inobservou os termos da Súmula 659 do STJ. Porque o juiz é ele que não domina, ele não domina a quantidade de delitos. Está muito clara a sentença. Ele não limita, ele não delimita, ele não diz quanto é, ele diz que são vários, e só tem um. Esse rapaz tem dois processos, foi condenado em dois processos.

No outro processo foi condenado por uma questão de natureza
comercial. Supostamente ele teria vendido um apartamento em construção,
e tinha procuração, mas no processo ficou, pelo menos a
defesa não conseguiu, perdeu o prazo para apelar, e não teve chance de
rediscutir essa matéria em outra instância. E tem o processo dessa senhora e
esse aqui. Então não tem vários processos. Mas o juiz diz
vários, mas não diz quais são esses processos.

Por último, utilizarei de uma frase de um colega carioca, um dileto colega, amigo e advogado carioca, que ele disse o seguinte: “o direito penal não é cobrador de dívidas”.

É o que se apresenta. Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra a eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação aqui e, diante de algumas questões que foram colocadas, peço retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Retorno deferido.

*

com

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelação devolve a esta Câmara o exame das teses defensivas de absolvição por atipicidade da conduta, aplicação da escusa absolutória do art. 181, I, do Código Penal, afastamento da reparação mínima dos danos, redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e exclusão da continuidade delitiva.

A denúncia imputou ao apelante a prática de estelionato, em continuidade delitiva, porque, no período compreendido entre maio de 2018 e julho de 2020, teria obtido vantagem ilícita em prejuízo de Idalva Alves Santana Lima, induzindo-a e mantendo-a em erro mediante ardil, valendo-se, para tanto, da relação amorosa estabelecida entre ambos, da falsa ostentação de patrimônio, da exibição de documentos ideologicamente falsos e da reiteração de pedidos de dinheiro sob pretextos diversos.

A sentença acolheu a pretensão acusatória com base nos elementos inquisitoriais e na prova oral judicializada.

Pois bem.

Nos termos do art. 171 do Código Penal, comete estelionato quem obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Na hipótese, a controvérsia defensiva concentra-se, sobretudo, na alegação de ausência de dolo, sob o argumento de que os repasses financeiros decorreram de relacionamento afetivo estável, caracterizando mera dívida civil, sem fraude penalmente relevante.

Entretanto, tal tese não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo Boletim Unificado, pelas declarações da vítima, pelas anotações assinadas, pelos comprovantes de transferências bancárias, pelo laudo documentoscópico, pelo relatório policial, pelo relatório conclusivo do inquérito e, especialmente, pelos depoimentos colhidos em juízo, em harmonia com o que já reconhecido na sentença e sustentado nas contrarrazões e no parecer ministerial.

A vítima relatou, em juízo, que conheceu o acusado por aplicativo de relacionamento, que este passou a solicitar dinheiro logo no início do vínculo, que sempre apresentava justificativas ligadas a negócios, imóveis e dificuldades financeiras urgentes, que as transferências eram feitas inclusive para conta de terceira pessoa, e que somente descobriu o engodo ao verificar que o acusado não era titular dos bens que dizia possuir. Vejamos:

“Que conheceu o acusado pelo aplicativo de relacionamento Tinder no ano de 2018; [...] que se conheceram pessoalmente no mês de abril do mesmo ano; que não morou junto com o acusado; que após um mês do início do relacionamento o acusado começou a pedir quantia de dinheiro emprestado, alegando que estava com dificuldades financeiras; que inicialmente, lhe emprestou dinheiro em espécie; que o acusado continuou a pedir mais dinheiro, justificando-se com diversas histórias, incluindo a de que o nome de sua empresa estava registrado em nome de Aline Alcântara, sua ex-noiva, e que as transferências financeiras eram realizadas através do nome dela; que o acusado afirmava que estava construindo uma casa/colégio em Belo Horizonte, e que, devido à falta de pagamento por parte de terceiros, entrou com uma ação judicial e obteve vitória; que de acordo com o denunciado, ele adquiriu uma casa na região da Pampulha, cujas fotos e vídeos mostrava ela; que estava tentando vender o imóvel para saldar a dívida com ela e seu genro; que o acusado também afirmava que precisaria regularizar a documentação da casa antes de conseguir vendê-la, mas nunca conseguia concretizar a transação; que o valor mais alto que emprestou ao acusado foi de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), embora não se recordasse o valor exato; que entrou no aplicativo de relacionamento para conhecer pessoas, e que desenvolveu um relacionamento amoroso com o acusado, que, no entanto, estava frequentemente viajando, alegando estar envolvido em negócios em diversas cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo; que durante o período em que o relacionamento ocorreu, a vítima chegou a emprestar quantias substanciais, acreditando que o pagamento seria feito quando o imóvel fosse vendido; que o réu mencionou ter apartamentos em Vila Velha, oferecendo-os como permuta pelos serviços prestados por seu genro; que com o tempo começou a desconfiar das histórias do acusado, mas continuou a emprestar dinheiro devido à esperança de que ele quitasse a dívida assim que vendesse o imóvel; que descobriu a veracidade dos fatos após o acusado sofrer um acidente e ser internado em um hospital, tendo descoberto que ele não possuía nenhum imóvel ou bem de valor, e que havia sido enganada; que ao visitar o prédio em Vila Velha, foi informada por uma pessoa de que o acusado não tinha nenhum imóvel registrado ali, o que confirmou suas suspeitas; que mais tarde, ela tomou conhecimento de que o acusado havia enganado outras mulheres de forma similar, incluindo uma delas que entrou em contato durante o relacionamento deles, revelando que estava noiva dele; que também foi informada de que o acusado tinha um relacionamento com outra mulher, chamada Cláudia Porto, com quem teria morado; que devido ao prejuízo causado pelo acusado passou por dificuldades financeiras extremas, tendo que vender bens, incluindo um carro e um imóvel, para pagar as dívidas contraídas; que o relacionamento com o acusado a deixou emocionalmente abalada, especialmente porque acreditava em suas promessas e o considerava uma pessoa confiável; que entre 2018 e 2020, o acusado frequentemente pedia dinheiro, com valores variando entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 1.000,00 (hum mil reais); que várias ocasiões, ela recorreu a empréstimos, inclusive com seu filho e genro, e chegou a utilizar o limite do seu cartão de crédito, que foi superado, gerando ainda mais dívidas e juros; que também perdeu um carro e foi forçada a vender um imóvel para poder honrar as dívidas; que o acusado havia proposto, em uma ocasião, que ele transferiria um de seus apartamentos para ela e outro para seu genro, como forma de pagamento; que devido ao relacionamento e à confiança que depositava nele, continuou a apoiar o acusado financeiramente, até que, após o acidente automobilístico do acusado, decidiu encerrar a relação; que as quantias as quais entregava para ele eram variadas, as vezes entregando dinheiro em espécie, às vezes fazendo transferências para terceiros, e que os pedidos eram corriqueiros, todos devidamente registrados por ela em caderno próprio, conforme cópias que entrega neste ato; que inclusive o acusado, tinha ciência de que registrava em seu caderno, todos os empréstimos, e que ele em uma das vezes inclusive endossou com sua assinatura; que não recebeu pagamento ou devolução dos valores emprestados, exceto por uma tentativa de pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais), que não foi aceita devido ao valor irrisório em comparação com a dívida; que as transferências foram realizadas por meio de TED, e que o acusado tinha pleno conhecimento dos dados bancários dela; que confirma as declarações prestadas à polícia e reitera o relato de que o acusado a enganou de maneira sistemática, resultando em um grande prejuízo financeiro e emocional, o qual teve consequências significativas em sua vida pessoal e familiar [...]”

O informante Rodolfo Costa Silvestre, genro da vítima, também confirmou ter sido ele próprio enganado pelo recorrente em negociação imobiliária fundada em documentos falsos. Vejamos:

“que conhece o denunciado e foi vítima de um golpe de estelionato por ele; que o acusado lhe vendeu um apartamento que alegava ser de sua propriedade, mas que na realidade não lhe pertencia, sendo o imóvel ainda em construção; que a venda foi formalizada com documentos falsificados e assinaturas forjadas; que registraram um documento em cartório de compra e venda; que o denunciado supostamente transferiu a posse do apartamento para ele; que o prejuízo foi estimado em R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), além de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) pagos em taxas de registro que também foram fraudulentas; que o acusado alegava que estava chegando no final da obra e que precisava fazer esses pagamentos, então teria esse valor adicional; que conheceu o acusado através da sua sogra, pois eles estavam em um relacionamento de namoro; que na ocasião, acabou comprando uma unidade do prédio; que o acusado dizia ser proprietário de uma construtora chamada RR Ribeiro e que adquiria unidades em prédios em construção por meio de permutas; que como parte de um esquema envolvendo uma empresa de vidros e alumínios; que ele tinha uma empresa de vidros, alumínios; que o acusado afirmou ter adquirido oito unidades no prédio em construção e que precisava vender essas unidades rapidamente, oferecendo-as a um preço abaixo do mercado devido à sua difícil situação financeira; que ao longo do relacionamento, o acusado continuava pedindo dinheiro emprestado, alegando que precisava investir na obra para não perder as unidades, e que, caso contrário, teria de vendê-las a um valor muito inferior; que sua sogra emprestou grandes quantias ao acusado, inicialmente R$ 2.000,00 (dois mil reais) R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de forma semanal, até um montante total que acredita ter ultrapassado R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que, no entanto, a Sra. Idalva descobriu que havia sido enganada quando o acusado sofreu um acidente em 2020; que durante a visita ao hospital, percebeu que o computador da sua sogra havia desaparecido, e o acusado afirmou que tudo estava com seu pai; que ao receber uma sacola do pai do acusado, a vítima encontrou documentos falsificados relacionados ao suposto imóvel, incluindo papéis que indicavam fraudes nas transações; que percebeu que a negociação foi toda uma fraude, pois, ao visitar o prédio sem aviso prévio e afirmar ser proprietário de uma unidade, descobriu que o apartamento não era de sua propriedade, mas da construtora; que foi informado por um terceiro, Ernandes, de que também havia sido vítima do golpe; que nunca recebeu nenhum ressarcimento financeiro do acusado; que o réu alegava dificuldades financeiras e pressionava a testemunha a fazer constantes aportes para a construção do imóvel, utilizando um esquema de permuta envolvendo unidades em prédios em construção; que também informou que sua sogra, envolvida com o acusado em um relacionamento, foi vítima de empréstimos solicitados pelo denunciado, que posteriormente usou sua conta bancária para movimentações fraudulentas; que o acusado foi processado anteriormente por outros golpes semelhantes, e várias outras vítimas entraram em contato, relatando o mesmo modus operandi; que além do impacto financeiro, o golpe causou graves danos emocionais à sua sogra, que sofreu de ansiedade e depressão, necessitando de tratamento psicológico; que não tem conhecimento de todos os detalhes, mas relata que o golpe afetou significativamente a vida pessoal e emocional de todos os envolvidos.”

A testemunha Juvenal Oliveira Neto, longe de corroborar com a tese da defesa, narrou prejuízos anteriores experimentados em negócios com o apelante. Vejamos:

“Que não fez negócios com Robson, mas com o falecido Ivaldo, que lhe devia uma quantia; que Ivaldo era corretor de imóveis e mantinha relações comerciais com ele, sendo que, em uma dessas transações, Ivaldo ficou devendo uma quantia; que para saldar parte da dívida, Ivaldo ofereceu-lhe um cheque, com a proposta de que ele descontasse uma parte do valor que ainda estava pendente; que o cheque foi emitido pela Sra. Idalva, com quem Ivaldo havia negociado a venda de um imóvel, e o intuito era que o depoente pudesse devolver uma parte do dinheiro recebido de Idalva, descontando a outra parte que Ivaldo ainda devia; que devido a problemas com o cheque, que foi devolvido por falta de fundos (linha 11), solicitou um prazo para apresentar o cheque; que após isso, ele deu continuidade à ação de protesto dentro do prazo legal; que manteve contato com Ivaldo, e não com Robson; que caso soubesse que o negócio envolvia Robson, não teria efetuado a transação; que o cheque foi devolvido sem compensação, que se recusou a devolvê-lo; que insistiram que ele aceitasse uma promissória em substituição, com o reconhecimento de firma em cartório; que reitera que toda a negociação foi realizada exclusivamente com Ivaldo, e não com Robson, e que o cheque foi compensado normalmente; que não sabe quem fez o depósito em sua conta; que a vítima Sra. Idalva começou a ligar, relatando os problemas decorrentes da negociação e reclamando da situação; que não se recorda se chegou a protestar a promissória, mas acredita que sim, pois considera-se inocente na questão; que também consultou a situação do cheque; que constatou ser de uma pessoa idônea; que o cheque foi o recebimento de uma parte da dívida que Ivaldo lhe devia; que se soubesse que a negociação envolvia Robson, ele afirma que não teria prosseguido com o negócio, tendo em vista os prejuízos que já havia experimentado em transações anteriores com ele; que ainda menciona que, em uma negociação com o acusado, vendeu um terreno que, posteriormente, descobriu não existir de fato; que o terreno em questão, seria da prefeitura, e o valor da venda girava em torno de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); que não foi ressarcido pelos prejuízos que sofreu em razão das negociações com o acusado; que conheceu acusado Robson devido ao seu trabalho na venda de planos de celular; que tomou conhecimento de que Robson havia causado um prejuízo superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a Sra. Idalva; que a vítima ligava constantemente, explicando a situação e reclamando, lamentando o fato de ainda ter que pagar a promissória.”

Esse conjunto evidencia que o relacionamento afetivo foi instrumentalizado como meio de fraude, e não que os repasses tenham ocorrido em contexto de mera solidariedade familiar.

Passo, então, ao enfrentamento específico dos argumentos reiterados em sustentação oral.

A defesa sustentou que a vítima teria prestado duas versões inconciliáveis perante a autoridade policial: em 13/08/2020, teria admitido união estável de dois anos; em 27/04/2021, teria negado essa condição, o que revelaria “lapso de memória seletiva” e tentativa deliberada de deslocar a controvérsia da esfera civil para a penal.

Também esse argumento não procede.

Ainda que se admita a existência de oscilação terminológica na forma como a ofendida qualificou o relacionamento em momentos distintos, tal circunstância, por si só, não fragiliza o núcleo incriminatório da acusação.

O ponto central não reside no
nomen juris
conferido pela vítima ao vínculo mantido com o réu, mas na demonstração de que, desde o início da aproximação, o acusado valeu-se dessa relação para induzi-la em erro e obter sucessivas vantagens patrimoniais.

A fraude descrita nos autos não depende da prova de inexistência absoluta de convivência afetiva, mas sim da comprovação de que essa convivência foi utilizada como instrumento do ardil. E, sob esse aspecto, os elementos probatórios permanecem coesos: pedidos reiterados de dinheiro, promessas de restituição ancoradas em patrimônio inexistente, transferências para terceiros e relatos corroborados por outras pessoas igualmente lesadas pelo mesmo
modus operandi
.

De igual modo, a alegação de que a vítima teria tentado “minimizar” a intensidade do relacionamento para afastar a natureza civil da dívida não encontra respaldo probatório seguro.

As fotografias e referências a viagens ou convivência não bastam, isoladamente, para comprovar união estável, a qual exige convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituição de família.

A sustentação oral também invocou o procedimento de medida protetiva ajuizado em 26/08/2020, com leitura de trecho da decisão que o indeferiu, para afirmar comportamento contraditório da ofendida e suposta inverdade ao declarar que estava havia mais de quinze dias sem notícias do requerido.

Essa objeção igualmente não enfraquece o édito condenatório.

Primeiro, porque o indeferimento de medida protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha não tem aptidão, por si só, para infirmar a ocorrência do estelionato aqui apurado, já que os requisitos para concessão de tutela protetiva de urgência não se confundem com os elementos típicos do art. 171 do Código Penal.

Segundo, porque eventual imprecisão periférica da ofendida acerca do contato recente com o acusado, em contexto emocionalmente conturbado e próximo à descoberta das fraudes, não desconstitui a robustez dos demais elementos convergentes do acervo probatório.

Terceiro, porque o cerne do processo não é a cronologia exata do último contato entre as partes, mas a existência de múltiplos atos de induzimento em erro, materializados por comprovantes de transferência, anotações de empréstimos, documentos falsos relacionados a imóveis e depoimentos de terceiros que descrevem idêntico padrão de atuação do réu.

A defesa ainda afirmou que o acusado sofreu grave acidente automobilístico em 02/08/2020, permaneceu internado em UTI até 14/08/2020 e foi visitado pela vítima, o que demonstraria falsidade na narrativa de que ela não sabia de seu paradeiro, além de sugerir que a persecução penal teria surgido por ressentimento após descoberta de caso extraconjugal.

Não vejo como extrair daí relevância exculpatória.

O fato de o réu ter se acidentado e sido hospitalizado não neutraliza nem explica os múltiplos atos fraudulentos anteriores, praticados ao longo de extenso lapso temporal.

Tampouco a narrativa defensiva de motivação passional da vítima afasta a contundência dos elementos objetivos constantes dos autos.

A prova do estelionato não assenta exclusivamente na palavra da ofendida, mas em documentação bancária, anotações escritas, laudo pericial, relatórios policiais e depoimentos de terceiros igualmente prejudicados pelo apelante.

Assim, ainda que o rompimento do relacionamento tenha acirrado o conflito entre as partes, isso não tem o efeito de transformar em simples desavença civil fatos que, objetivamente, revelam fraude patrimonial reiterada.

Outro ponto enfatizado oralmente foi o de que a vítima fazia registros dos valores em um caderno e que o acusado tinha ciência dessas anotações, o que, na ótica defensiva, seria compatível com a normalidade de uma relação afetiva em que um parceiro auxilia o outro em dificuldades financeiras.

Também aqui não assiste razão à defesa.

A circunstância de a vítima registrar os valores, por si só, não conduz à conclusão de que se tratava de simples ajuda mútua em união estável.

Ao contrário, as anotações assumem relevo probatório justamente porque demonstram a habitualidade dos repasses, a preocupação da ofendida em documentar os empréstimos e a ciência do acusado acerca dessa contabilização, tendo ele inclusive assinado ao menos parte desses registros, como consignado nos autos.

Longe de desconstituir a fraude, esse caderno corrobora a narrativa de que os repasses não eram liberalidades desinteressadas, mas valores entregues sob promessa de restituição, promessa essa escorada em falsas representações patrimoniais.

No tocante à escusa absolutória prevista no art. 181, inciso I, do Código Penal, a defesa insiste em sua incidência em razão da suposta união estável.

Contudo, a prova produzida não evidencia comunhão de vida e de interesses em moldes familiares. O que emerge dos autos é relação afetiva informal explorada pelo agente como meio fraudulento desde o início, sem demonstração suficiente de convivência pública, contínua e duradoura com propósito de constituir família.

Inaplicável, pois, a isenção de pena pretendida.

Quanto ao pedido de afastamento da reparação mínima fixada na sentença, também não prospera.

O valor de R$ 71.408,53 foi delimitado com base nos comprovantes de transferências bancárias efetivamente constantes do processo, o que afasta a alegação de ausência de parâmetro objetivo e preserva o contraditório. A sentença e os pareceres ministeriais convergem nesse ponto.

No que se refere à dosimetria, verifico que a pena-base foi fixada em 2 anos de reclusão e 20 dias-multa em razão da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, especialmente porque o agente se valeu de vínculo afetivo para fraudar a vítima e lhe impôs prejuízo patrimonial expressivo.

A exasperação mostra-se proporcional e em consonância com a fundamentação já exposta na sentença e defendida nas contrarrazões.

Por fim, a defesa postula a exclusão da continuidade delitiva, sustentando falta de fundamentação e invocando, inclusive, a orientação sintetizada na Súmula 659 do STJ, no sentido de que a fração de aumento deve guardar correspondência com o número de delitos cometidos.

Sem razão.

A continuidade delitiva está suficientemente caracterizada pelo conjunto probatório, que demonstra pluralidade de ações da mesma espécie, praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, todas voltadas ao mesmo fim de obtenção de vantagem ilícita mediante idêntico expediente fraudulento.

A denúncia descreve reiterados repasses entre maio de 2018 e julho de 2020; os comprovantes bancários documentam diversas transferências; e a narrativa da vítima, corroborada por outros elementos, revela reiteração delitiva no contexto de um mesmo desígnio criminoso.

A invocação da Súmula 659 não conduz a desfecho diverso.

Isso porque o acervo probatório permite inferir, com segurança, número de ocorrências superior a sete, consideradas as múltiplas transferências comprovadas e os reiterados pedidos de dinheiro narrados pela vítima.

Não se exige, para o reconhecimento da continuidade, a exata individualização cronológica de cada ato com precisão matemática, bastando que o conjunto de fatos e provas autorize a conclusão segura acerca da pluralidade de infrações, o que aqui se verifica. Logo, a fração de 2/3 mostra-se adequada ao caso concreto, não havendo lacuna apta a afastar o art. 71 do Código Penal.

Em síntese, os argumentos trazidos em sustentação oral, consubstanciados na contradição quanto à união estável, episódio da medida protetiva, internação do réu, significado do caderno de anotações e objeção quanto à continuidade delitiva, foram reexaminados e não têm força para desconstituir o quadro probatório sólido que ampara a condenação.

O que se observa é a utilização da relação amorosa como instrumento para obtenção reiterada de vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo financeiro expressivo da vítima.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004925-65.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: JAIME MONTEIRO ALVES - ES6290, SARAH RAISSA MONTEIRO CARLOS MARTINS - ES35737

VOTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A apelação devolve a esta Câmara o exame das teses defensivas de absolvição por atipicidade da conduta, aplicação da escusa absolutória do art. 181, I, do Código Penal, afastamento da reparação mínima dos danos, redimensionamento da pena-base ao mínimo legal e exclusão da continuidade delitiva.

A denúncia imputou ao apelante a prática de estelionato, em continuidade delitiva, porque, no período compreendido entre maio de 2018 e julho de 2020, teria obtido vantagem ilícita em prejuízo de Idalva Alves Santana Lima, induzindo-a e mantendo-a em erro mediante ardil, valendo-se, para tanto, da relação amorosa estabelecida entre ambos, da falsa ostentação de patrimônio, da exibição de documentos ideologicamente falsos e da reiteração de pedidos de dinheiro sob pretextos diversos.

A sentença acolheu a pretensão acusatória com base nos elementos inquisitoriais e na prova oral judicializada.

Pois bem.

Nos termos do art. 171 do Código Penal, comete estelionato quem obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Na hipótese, a controvérsia defensiva concentra-se, sobretudo, na alegação de ausência de dolo, sob o argumento de que os repasses financeiros decorreram de relacionamento afetivo estável, caracterizando mera dívida civil, sem fraude penalmente relevante.

Entretanto, tal tese não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo Boletim Unificado, pelas declarações da vítima, pelas anotações assinadas, pelos comprovantes de transferências bancárias, pelo laudo documentoscópico, pelo relatório policial, pelo relatório conclusivo do inquérito e, especialmente, pelos depoimentos colhidos em juízo, em harmonia com o que já reconhecido na sentença e sustentado nas contrarrazões e no parecer ministerial.

A vítima relatou, em juízo, que conheceu o acusado por aplicativo de relacionamento, que este passou a solicitar dinheiro logo no início do vínculo, que sempre apresentava justificativas ligadas a negócios, imóveis e dificuldades financeiras urgentes, que as transferências eram feitas inclusive para conta de terceira pessoa, e que somente descobriu o engodo ao verificar que o acusado não era titular dos bens que dizia possuir. Vejamos:

“Que conheceu o acusado pelo aplicativo de relacionamento Tinder no ano de 2018; [...] que se conheceram pessoalmente no mês de abril do mesmo ano; que não morou junto com o acusado; que após um mês do início do relacionamento o acusado começou a pedir quantia de dinheiro emprestado, alegando que estava com dificuldades financeiras; que inicialmente, lhe emprestou dinheiro em espécie; que o acusado continuou a pedir mais dinheiro, justificando-se com diversas histórias, incluindo a de que o nome de sua empresa estava registrado em nome de Aline Alcântara, sua ex-noiva, e que as transferências financeiras eram realizadas através do nome dela; que o acusado afirmava que estava construindo uma casa/colégio em Belo Horizonte, e que, devido à falta de pagamento por parte de terceiros, entrou com uma ação judicial e obteve vitória; que de acordo com o denunciado, ele adquiriu uma casa na região da Pampulha, cujas fotos e vídeos mostrava ela; que estava tentando vender o imóvel para saldar a dívida com ela e seu genro; que o acusado também afirmava que precisaria regularizar a documentação da casa antes de conseguir vendê-la, mas nunca conseguia concretizar a transação; que o valor mais alto que emprestou ao acusado foi de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais), embora não se recordasse o valor exato; que entrou no aplicativo de relacionamento para conhecer pessoas, e que desenvolveu um relacionamento amoroso com o acusado, que, no entanto, estava frequentemente viajando, alegando estar envolvido em negócios em diversas cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo; que durante o período em que o relacionamento ocorreu, a vítima chegou a emprestar quantias substanciais, acreditando que o pagamento seria feito quando o imóvel fosse vendido; que o réu mencionou ter apartamentos em Vila Velha, oferecendo-os como permuta pelos serviços prestados por seu genro; que com o tempo começou a desconfiar das histórias do acusado, mas continuou a emprestar dinheiro devido à esperança de que ele quitasse a dívida assim que vendesse o imóvel; que descobriu a veracidade dos fatos após o acusado sofrer um acidente e ser internado em um hospital, tendo descoberto que ele não possuía nenhum imóvel ou bem de valor, e que havia sido enganada; que ao visitar o prédio em Vila Velha, foi informada por uma pessoa de que o acusado não tinha nenhum imóvel registrado ali, o que confirmou suas suspeitas; que mais tarde, ela tomou conhecimento de que o acusado havia enganado outras mulheres de forma similar, incluindo uma delas que entrou em contato durante o relacionamento deles, revelando que estava noiva dele; que também foi informada de que o acusado tinha um relacionamento com outra mulher, chamada Cláudia Porto, com quem teria morado; que devido ao prejuízo causado pelo acusado passou por dificuldades financeiras extremas, tendo que vender bens, incluindo um carro e um imóvel, para pagar as dívidas contraídas; que o relacionamento com o acusado a deixou emocionalmente abalada, especialmente porque acreditava em suas promessas e o considerava uma pessoa confiável; que entre 2018 e 2020, o acusado frequentemente pedia dinheiro, com valores variando entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 1.000,00 (hum mil reais); que várias ocasiões, ela recorreu a empréstimos, inclusive com seu filho e genro, e chegou a utilizar o limite do seu cartão de crédito, que foi superado, gerando ainda mais dívidas e juros; que também perdeu um carro e foi forçada a vender um imóvel para poder honrar as dívidas; que o acusado havia proposto, em uma ocasião, que ele transferiria um de seus apartamentos para ela e outro para seu genro, como forma de pagamento; que devido ao relacionamento e à confiança que depositava nele, continuou a apoiar o acusado financeiramente, até que, após o acidente automobilístico do acusado, decidiu encerrar a relação; que as quantias as quais entregava para ele eram variadas, as vezes entregando dinheiro em espécie, às vezes fazendo transferências para terceiros, e que os pedidos eram corriqueiros, todos devidamente registrados por ela em caderno próprio, conforme cópias que entrega neste ato; que inclusive o acusado, tinha ciência de que registrava em seu caderno, todos os empréstimos, e que ele em uma das vezes inclusive endossou com sua assinatura; que não recebeu pagamento ou devolução dos valores emprestados, exceto por uma tentativa de pagamento de R$ 1.000,00 (hum mil reais), que não foi aceita devido ao valor irrisório em comparação com a dívida; que as transferências foram realizadas por meio de TED, e que o acusado tinha pleno conhecimento dos dados bancários dela; que confirma as declarações prestadas à polícia e reitera o relato de que o acusado a enganou de maneira sistemática, resultando em um grande prejuízo financeiro e emocional, o qual teve consequências significativas em sua vida pessoal e familiar [...]”

O informante Rodolfo Costa Silvestre, genro da vítima, também confirmou ter sido ele próprio enganado pelo recorrente em negociação imobiliária fundada em documentos falsos. Vejamos:

“que conhece o denunciado e foi vítima de um golpe de estelionato por ele; que o acusado lhe vendeu um apartamento que alegava ser de sua propriedade, mas que na realidade não lhe pertencia, sendo o imóvel ainda em construção; que a venda foi formalizada com documentos falsificados e assinaturas forjadas; que registraram um documento em cartório de compra e venda; que o denunciado supostamente transferiu a posse do apartamento para ele; que o prejuízo foi estimado em R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), além de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) pagos em taxas de registro que também foram fraudulentas; que o acusado alegava que estava chegando no final da obra e que precisava fazer esses pagamentos, então teria esse valor adicional; que conheceu o acusado através da sua sogra, pois eles estavam em um relacionamento de namoro; que na ocasião, acabou comprando uma unidade do prédio; que o acusado dizia ser proprietário de uma construtora chamada RR Ribeiro e que adquiria unidades em prédios em construção por meio de permutas; que como parte de um esquema envolvendo uma empresa de vidros e alumínios; que ele tinha uma empresa de vidros, alumínios; que o acusado afirmou ter adquirido oito unidades no prédio em construção e que precisava vender essas unidades rapidamente, oferecendo-as a um preço abaixo do mercado devido à sua difícil situação financeira; que ao longo do relacionamento, o acusado continuava pedindo dinheiro emprestado, alegando que precisava investir na obra para não perder as unidades, e que, caso contrário, teria de vendê-las a um valor muito inferior; que sua sogra emprestou grandes quantias ao acusado, inicialmente R$ 2.000,00 (dois mil reais) R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de forma semanal, até um montante total que acredita ter ultrapassado R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que, no entanto, a Sra. Idalva descobriu que havia sido enganada quando o acusado sofreu um acidente em 2020; que durante a visita ao hospital, percebeu que o computador da sua sogra havia desaparecido, e o acusado afirmou que tudo estava com seu pai; que ao receber uma sacola do pai do acusado, a vítima encontrou documentos falsificados relacionados ao suposto imóvel, incluindo papéis que indicavam fraudes nas transações; que percebeu que a negociação foi toda uma fraude, pois, ao visitar o prédio sem aviso prévio e afirmar ser proprietário de uma unidade, descobriu que o apartamento não era de sua propriedade, mas da construtora; que foi informado por um terceiro, Ernandes, de que também havia sido vítima do golpe; que nunca recebeu nenhum ressarcimento financeiro do acusado; que o réu alegava dificuldades financeiras e pressionava a testemunha a fazer constantes aportes para a construção do imóvel, utilizando um esquema de permuta envolvendo unidades em prédios em construção; que também informou que sua sogra, envolvida com o acusado em um relacionamento, foi vítima de empréstimos solicitados pelo denunciado, que posteriormente usou sua conta bancária para movimentações fraudulentas; que o acusado foi processado anteriormente por outros golpes semelhantes, e várias outras vítimas entraram em contato, relatando o mesmo modus operandi; que além do impacto financeiro, o golpe causou graves danos emocionais à sua sogra, que sofreu de ansiedade e depressão, necessitando de tratamento psicológico; que não tem conhecimento de todos os detalhes, mas relata que o golpe afetou significativamente a vida pessoal e emocional de todos os envolvidos.”

A testemunha Juvenal Oliveira Neto, longe de corroborar com a tese da defesa, narrou prejuízos anteriores experimentados em negócios com o apelante. Vejamos:

“Que não fez negócios com Robson, mas com o falecido Ivaldo, que lhe devia uma quantia; que Ivaldo era corretor de imóveis e mantinha relações comerciais com ele, sendo que, em uma dessas transações, Ivaldo ficou devendo uma quantia; que para saldar parte da dívida, Ivaldo ofereceu-lhe um cheque, com a proposta de que ele descontasse uma parte do valor que ainda estava pendente; que o cheque foi emitido pela Sra. Idalva, com quem Ivaldo havia negociado a venda de um imóvel, e o intuito era que o depoente pudesse devolver uma parte do dinheiro recebido de Idalva, descontando a outra parte que Ivaldo ainda devia; que devido a problemas com o cheque, que foi devolvido por falta de fundos (linha 11), solicitou um prazo para apresentar o cheque; que após isso, ele deu continuidade à ação de protesto dentro do prazo legal; que manteve contato com Ivaldo, e não com Robson; que caso soubesse que o negócio envolvia Robson, não teria efetuado a transação; que o cheque foi devolvido sem compensação, que se recusou a devolvê-lo; que insistiram que ele aceitasse uma promissória em substituição, com o reconhecimento de firma em cartório; que reitera que toda a negociação foi realizada exclusivamente com Ivaldo, e não com Robson, e que o cheque foi compensado normalmente; que não sabe quem fez o depósito em sua conta; que a vítima Sra. Idalva começou a ligar, relatando os problemas decorrentes da negociação e reclamando da situação; que não se recorda se chegou a protestar a promissória, mas acredita que sim, pois considera-se inocente na questão; que também consultou a situação do cheque; que constatou ser de uma pessoa idônea; que o cheque foi o recebimento de uma parte da dívida que Ivaldo lhe devia; que se soubesse que a negociação envolvia Robson, ele afirma que não teria prosseguido com o negócio, tendo em vista os prejuízos que já havia experimentado em transações anteriores com ele; que ainda menciona que, em uma negociação com o acusado, vendeu um terreno que, posteriormente, descobriu não existir de fato; que o terreno em questão, seria da prefeitura, e o valor da venda girava em torno de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); que não foi ressarcido pelos prejuízos que sofreu em razão das negociações com o acusado; que conheceu acusado Robson devido ao seu trabalho na venda de planos de celular; que tomou conhecimento de que Robson havia causado um prejuízo superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a Sra. Idalva; que a vítima ligava constantemente, explicando a situação e reclamando, lamentando o fato de ainda ter que pagar a promissória.”

Esse conjunto evidencia que o relacionamento afetivo foi instrumentalizado como meio de fraude, e não que os repasses tenham ocorrido em contexto de mera solidariedade familiar.

Passo, então, ao enfrentamento específico dos argumentos reiterados em sustentação oral.

A defesa sustentou que a vítima teria prestado duas versões inconciliáveis perante a autoridade policial: em 13/08/2020, teria admitido união estável de dois anos; em 27/04/2021, teria negado essa condição, o que revelaria “lapso de memória seletiva” e tentativa deliberada de deslocar a controvérsia da esfera civil para a penal.

Também esse argumento não procede.

Ainda que se admita a existência de oscilação terminológica na forma como a ofendida qualificou o relacionamento em momentos distintos, tal circunstância, por si só, não fragiliza o núcleo incriminatório da acusação.

O ponto central não reside no
nomen juris
conferido pela vítima ao vínculo mantido com o réu, mas na demonstração de que, desde o início da aproximação, o acusado valeu-se dessa relação para induzi-la em erro e obter sucessivas vantagens patrimoniais.

A fraude descrita nos autos não depende da prova de inexistência absoluta de convivência afetiva, mas sim da comprovação de que essa convivência foi utilizada como instrumento do ardil. E, sob esse aspecto, os elementos probatórios permanecem coesos: pedidos reiterados de dinheiro, promessas de restituição ancoradas em patrimônio inexistente, transferências para terceiros e relatos corroborados por outras pessoas igualmente lesadas pelo mesmo
modus operandi
.

De igual modo, a alegação de que a vítima teria tentado “minimizar” a intensidade do relacionamento para afastar a natureza civil da dívida não encontra respaldo probatório seguro.

As fotografias e referências a viagens ou convivência não bastam, isoladamente, para comprovar união estável, a qual exige convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituição de família.

A sustentação oral também invocou o procedimento de medida protetiva ajuizado em 26/08/2020, com leitura de trecho da decisão que o indeferiu, para afirmar comportamento contraditório da ofendida e suposta inverdade ao declarar que estava havia mais de quinze dias sem notícias do requerido.

Essa objeção igualmente não enfraquece o édito condenatório.

Primeiro, porque o indeferimento de medida protetiva no âmbito da Lei Maria da Penha não tem aptidão, por si só, para infirmar a ocorrência do estelionato aqui apurado, já que os requisitos para concessão de tutela protetiva de urgência não se confundem com os elementos típicos do art. 171 do Código Penal.

Segundo, porque eventual imprecisão periférica da ofendida acerca do contato recente com o acusado, em contexto emocionalmente conturbado e próximo à descoberta das fraudes, não desconstitui a robustez dos demais elementos convergentes do acervo probatório.

Terceiro, porque o cerne do processo não é a cronologia exata do último contato entre as partes, mas a existência de múltiplos atos de induzimento em erro, materializados por comprovantes de transferência, anotações de empréstimos, documentos falsos relacionados a imóveis e depoimentos de terceiros que descrevem idêntico padrão de atuação do réu.

A defesa ainda afirmou que o acusado sofreu grave acidente automobilístico em 02/08/2020, permaneceu internado em UTI até 14/08/2020 e foi visitado pela vítima, o que demonstraria falsidade na narrativa de que ela não sabia de seu paradeiro, além de sugerir que a persecução penal teria surgido por ressentimento após descoberta de caso extraconjugal.

Não vejo como extrair daí relevância exculpatória.

O fato de o réu ter se acidentado e sido hospitalizado não neutraliza nem explica os múltiplos atos fraudulentos anteriores, praticados ao longo de extenso lapso temporal.

Tampouco a narrativa defensiva de motivação passional da vítima afasta a contundência dos elementos objetivos constantes dos autos.

A prova do estelionato não assenta exclusivamente na palavra da ofendida, mas em documentação bancária, anotações escritas, laudo pericial, relatórios policiais e depoimentos de terceiros igualmente prejudicados pelo apelante.

Assim, ainda que o rompimento do relacionamento tenha acirrado o conflito entre as partes, isso não tem o efeito de transformar em simples desavença civil fatos que, objetivamente, revelam fraude patrimonial reiterada.

Outro ponto enfatizado oralmente foi o de que a vítima fazia registros dos valores em um caderno e que o acusado tinha ciência dessas anotações, o que, na ótica defensiva, seria compatível com a normalidade de uma relação afetiva em que um parceiro auxilia o outro em dificuldades financeiras.

Também aqui não assiste razão à defesa.

A circunstância de a vítima registrar os valores, por si só, não conduz à conclusão de que se tratava de simples ajuda mútua em união estável.

Ao contrário, as anotações assumem relevo probatório justamente porque demonstram a habitualidade dos repasses, a preocupação da ofendida em documentar os empréstimos e a ciência do acusado acerca dessa contabilização, tendo ele inclusive assinado ao menos parte desses registros, como consignado nos autos.

Longe de desconstituir a fraude, esse caderno corrobora a narrativa de que os repasses não eram liberalidades desinteressadas, mas valores entregues sob promessa de restituição, promessa essa escorada em falsas representações patrimoniais.

No tocante à escusa absolutória prevista no art. 181, inciso I, do Código Penal, a defesa insiste em sua incidência em razão da suposta união estável.

Contudo, a prova produzida não evidencia comunhão de vida e de interesses em moldes familiares. O que emerge dos autos é relação afetiva informal explorada pelo agente como meio fraudulento desde o início, sem demonstração suficiente de convivência pública, contínua e duradoura com propósito de constituir família.

Inaplicável, pois, a isenção de pena pretendida.

Quanto ao pedido de afastamento da reparação mínima fixada na sentença, também não prospera.

O valor de R$ 71.408,53 foi delimitado com base nos comprovantes de transferências bancárias efetivamente constantes do processo, o que afasta a alegação de ausência de parâmetro objetivo e preserva o contraditório. A sentença e os pareceres ministeriais convergem nesse ponto.

No que se refere à dosimetria, verifico que a pena-base foi fixada em 2 anos de reclusão e 20 dias-multa em razão da valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, especialmente porque o agente se valeu de vínculo afetivo para fraudar a vítima e lhe impôs prejuízo patrimonial expressivo.

A exasperação mostra-se proporcional e em consonância com a fundamentação já exposta na sentença e defendida nas contrarrazões.

Por fim, a defesa postula a exclusão da continuidade delitiva, sustentando falta de fundamentação e invocando, inclusive, a orientação sintetizada na Súmula 659 do STJ, no sentido de que a fração de aumento deve guardar correspondência com o número de delitos cometidos.

Sem razão.

A continuidade delitiva está suficientemente caracterizada pelo conjunto probatório, que demonstra pluralidade de ações da mesma espécie, praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, todas voltadas ao mesmo fim de obtenção de vantagem ilícita mediante idêntico expediente fraudulento.

A denúncia descreve reiterados repasses entre maio de 2018 e julho de 2020; os comprovantes bancários documentam diversas transferências; e a narrativa da vítima, corroborada por outros elementos, revela reiteração delitiva no contexto de um mesmo desígnio criminoso.

A invocação da Súmula 659 não conduz a desfecho diverso.

Isso porque o acervo probatório permite inferir, com segurança, número de ocorrências superior a sete, consideradas as múltiplas transferências comprovadas e os reiterados pedidos de dinheiro narrados pela vítima.

Não se exige, para o reconhecimento da continuidade, a exata individualização cronológica de cada ato com precisão matemática, bastando que o conjunto de fatos e provas autorize a conclusão segura acerca da pluralidade de infrações, o que aqui se verifica. Logo, a fração de 2/3 mostra-se adequada ao caso concreto, não havendo lacuna apta a afastar o art. 71 do Código Penal.

Em síntese, os argumentos trazidos em sustentação oral, consubstanciados na contradição quanto à união estável, episódio da medida protetiva, internação do réu, significado do caderno de anotações e objeção quanto à continuidade delitiva, foram reexaminados e não têm força para desconstituir o quadro probatório sólido que ampara a condenação.

O que se observa é a utilização da relação amorosa como instrumento para obtenção reiterada de vantagem patrimonial ilícita, em prejuízo financeiro expressivo da vítima.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)